Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709879-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DO TCDF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Exceção de Pré-Executividade constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Assim, o referido meio de defesa tem cognição restrita, sendo admissível somente nos casos de nulidades evidentes primo ictu oculi, ou seja, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de provas ou exame aprofundado de tais elementos para concluir-se pela existência ou não da nulidade arguida. 2 – A nulidade prevista no art. 803, I, do CPC (“o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”), para ser suscitável via Exceção de Pré-Executividade, pressupõe, como sugere o parágrafo único do dispositivo (“A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução”), que a ausência de liquidez, certeza e/ou exigibilidade do título executivo extrajudicial seja flagrante e notória. 3 – Na situação dos autos, a alegada inexigibilidade do título implica afastar a presunção de legitimidade e legalidade e a eficácia de título executivo que recaem sobre as decisões dos Tribunais de Contas que impõem condenação pecuniária (débito ou multa), nos termos do art. 71, § 3o, da Constituição Federal, além de, como bem frisado pelo órgão monocrático, afrontar a jurisprudência que estabelece a independência entre as instâncias civil e administrativa e a ausência de vinculação do Poder Judiciário às decisões dos Tribunais de Contas no exame da Lei de Improbidade Administrativa, o que evidencia a necessidade de análise aprofundada das alegações e elementos apresentados pelo Agravante/Executado, bem como dilação probatória. Destarte, exigindo maior exame de provas e dilação probatória, o tema é passível de discussão em Embargos à Execução, e não em Exceção de Pré-Executividade, como, aliás, prevê expressamente o art. 917, I, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a inexigibilidade do título judicial constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ressalta que por ser matéria passível de ser reconhecida de ofício, cabível a análise em sede de exceção de Pré-Executividade. Acrescenta que foi absolvido em diversas ações penais instauradas para apuração de crimes contra a ordem pública enquanto gestor da Codeplan, diante do reconhecimento de que o recorrente não teve a intenção de lesar o erário ou obter vantagem própria. Defende que o reconhecimento da inexistência de dolo deveria refletir nas esferas administrativa e cível, já que a análise no caso trata exatamente de penalidade em decorrência do prejuízo ao erário por atos dos quais o recorrente foi absolvido, pelo que deveria o título ser declarado inexigível e extinta a execução (processo principal). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 803, inciso I , do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na situação dos autos, a alegada inexigibilidade do título implica afastar a presunção de legitimidade e legalidade e a eficácia de título executivo que recaem sobre as decisões dos Tribunais de Contas que impõem condenação pecuniária (débito ou multa), nos termos do art. 71, § 3o, da Constituição Federal, além de, como bem frisado pelo órgão monocrático, afrontar a jurisprudência que estabelece a independência entre as instâncias civil e administrativa e a ausência de vinculação do Poder Judiciário às decisões dos Tribunais de Contas no exame da Lei de Improbidade Administrativa, o que evidencia a necessidade de análise aprofundada das alegações e elementos apresentados pelo Agravante/Executado, bem como dilação probatória.(ID 27550223) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida encontra-se em consonância como a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021) (g.n). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023